Tribunal: CARF
Processo: 19563.000094/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19563.000094/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.520 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
NDR EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2002
DESISTÊNCIA E RENÚNCIA INTEGRAL DO RECURSO. PRESSUPOSTO
PROCESSUAL NEGATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. ART. 78 DO ANEXO II DO RICARF/2015
A desistência integral do recurso configura pressuposto processual negativo,
que impede o seu conhecimento. Inteligência do art. 78 do Anexo II do
RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo com vista a adesão a
parcelamento, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da Decisão-Notificação de no
12.401.4/0073/2005, da Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciária em Belém/PA
(fls.152/158), que julgou procedente em parte impugnação apresentada pelo sujeito passivo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19563.000094/2007-54
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000094/2007-54

contra Notificação Fiscal de Lançamento lavrada para constituir créditos tributários de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativas às rubricas Segurados, Empresa, SAT,
Glosa, Juros, Multa e Terceiros, totalizando o valor de R$ 1.103.327,40, apurado com base nos
valores declarados em GFIP e nos documentos apresentados pelo interessado, consolidado aos
30/09/2002 e correspondente ao período de 01/1999 e 05/2002, tendo como fatos geradores as
remunerações pagas ou creditadas aos seus segurados empregados.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, contestando os
valores lançados, alegando, em síntese, que à época dos fatos geradores, estava enquadrado no
SIMPLES, apontando diferenças nos levantamentos elaborados pela autoridade fiscal autuante.
O lançamento, como dito, foi julgado procedente em parte, reduzido o valor do
débito para o importe total de R$ 721.203,11, consolidado aos 30/09/02, conforme
Discriminativo Analítico de Débito Retificado (DADR) de fls. 160/176.
Mencionada decisão está assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DECLARADOS EM GFIP E
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA.
EMPRESA
ENQUADRADA
NO
SIMPLES. REVISÃO DE LANÇAMENTO.
O lançamento deve ser revisto de ofício pela autoridade administrativa quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Cientificado dessa decisão a 01/02/2006 (fls.187), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 09/02/2006, alegando, em síntese:
(i) que sua atividade social, qual seja serviços de silvicultura, enquadra-se como
rural, pois cultiva florestas que se destinam ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização, nos termos do artigo 59 da Lei n.o 9.430/96.
(ii) que não incide ISS sobre suas atividades e sim ICMS, pois a Lei
Complementar n.o 103/2006 estabeleceu que a “prestação de Florestamento, Reflorestamento,
Semeadura, Adubação e Congêneres destina-se ao meio ambiente, portanto não tem o Município
a competência para incluir a prestação de serviços de Silvicultura e Exploração Florestal neste
item, utilizando-se do item Florestamento e Reflorestamento, adubação e congêneres, porque a
destinação, a essência dos serviços são distintas: meio ambiente (Florestamento e
Reflorestamento) e Industrialização e Comercialização (silvicultura/cultura de madeira de
eucaliptos e pinus).”
(iii) que a Delegacia Previdenciária de Julgamento deveria ter considerado a
retenção de 11% sobre o valor das notas emitidas pelo recorrente para a empresa contratante de
seu serviço de cessão de mão de obra para compensar os valores devidos a título de contribuição
previdenciária, já que era optante do SIMPLES no período.
(iv) que as faixas de enquadramento do Simples não são corrigidas
monetariamente em mais de sete anos de vigência.
Antes, contudo, do recurso ter sido enviado para análise, o recorrente protocolizou
petição a fls. 216 requerendo a desistência do recurso e renunciando expressamente a qualquer
contestação, em razão de futura adesão a parcelamento.
O pedido em questão foi homologado, conforme se verifica a fls. 221.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000094/2007-54

Posteriormente, o recorrente peticionou nos autos requerendo “Cancelamento da
Desistência Recursal”, por entender que tem direito de discutir o mérito da causa.
Os autos foram, então, enviados ao 2o Conselho de Contribuintes para julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido, por não preencher
todos os requisitos formais de admissibilidade legalmente exigidos.
Com efeito, conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face
de Decisão-Notificação proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciária em
Belém/PA que julgou procedente em parte impugnação apresentada pelo sujeito passivo contra
Notificação Fiscal de Lançamento lavrada para constituir créditos tributários de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativas às rubricas Segurados, Empresa, SAT, Glosa, Juros, Multa
e Terceiros, totalizando o valor de R$ 1.103.327,40, apurado com base nos valores declarados
em GFIP e nos documentos apresentados pelo contribuinte, consolidado aos 30/09/2002 e
correspondente ao período de 01/1999 e 05/2002, tendo como fatos geradores as remunerações
pagas ou creditadas aos seus segurados empregados.
Notificado do lançamento, a impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada
procedente em parte, com redução valor do débito cobrado para o importe total de R$
721.203,11, consolidado aos 30/09/02, conforme DADR de fls. 160/176.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso tempestivamente,
porém, antes que seu recurso fosse encaminhado para apreciação e julgamento, o recorrente
peticionou nos autos requerendo desistência do recurso interposto e renunciando
expressamente a qualquer contestação pois o débito aqui discutido seria objeto de
parcelamento (fls. 216), pedido que foi homologado aos 17/08/2006, conforme se verifica a fls.
221.
Ocorre que aos 18/08/2006, o recorrente peticionou nos autos requerendo o
“Cancelamento da Desistência Recursal interposta” e a apreciação e julgamento de seu recurso,
tendo os autos, então, sido encaminhados este tribunal.
Pois bem.
O juízo de admissibilidade do recurso compõe-se do exame e julgamento dos
pressupostos ou requisitos de admissibilidade dos recursos, quais sejam cabimento, legitimidade
recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo.
Nessa linha, a desistência “é negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o
qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar
prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja
extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos
desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC200) (Barbosa Moreira.Coment.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000094/2007-54

CPC17, n. 182, pp. 332/337, com base no CPC/1973). Pressupõe recurso já interposto. É causa de
não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer (...)”1. (Destaquei)
A desistência do recurso, portanto, trata-se de fato impeditivo do poder de
recorrer, que, na prática, impede o seu conhecimento, daí porque é chamado de pressuposto
negativo de admissibilidade.
Observe-se que não há, no caso, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o
próprio recorrente, por ato unilateral de vontade, entendeu por bem desistir do recurso interposto.
O arrependimento posterior não tem o condão de reestabelecer a condição jurídica preexistente
ao pedido de desistência.
Nesse contexto, cumpre observar que o Regimento Interno deste tribunal,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, assim dispõe sobre a desistência do recurso tal qual
apresentada pelo recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Observe-se, por fim, que como nos ensina a doutrina,
...“Ao tribunal ad quem não é dado olvidar ou mesmo negligenciar a falta dos
requisitos de admissibilidade do recurso aviado. Na ausência de qualquer um
deles, é vedado ao tribunal examinar o mérito recursal. Assim como também o é, ao
magistrado de primeiro grau, resolver o mérito da lide se ausente qualquer uma
das condições da ação. Trata-se de regra imperativa de julgamento. A norma aqui
é cogente. Mais do que isso, a matéria relativa ao juízo de admissibilidade é
cogente, não estando, pois, sujeita à preclusão” (Nelson Nery Junior.REsp.
Inadmissibilidade. Fundamento do acórdão recorrido inatacado[Nery.Soluções
Práticas2,v. X, n. 207, p. 634]).... 2
Desse modo, tendo em vista que o recorrente desistiu do recurso interposto e
renunciou ao direito de apresentar qualquer defesa por ato unilateral de vontade, fato impeditivo
do poder de recorrer, o recurso interposto não pode ser conhecido.

1 Ibidem, p. 2028.
2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 1990.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000094/2007-54

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital